Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732719-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELLA SELLANI OLIVEIRA, GIUVANY PAQUITO MENEGASSI BASTOS EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIELLA SELLANI OLIVEIRA E OUTROS contra decisão monocrática de ID 14668337, que admitiu o recurso de apelação, com fundamento no artigo 1.012, do Código de Processo Civil. Em suas razões, a parte embargante sustenta, em suma, que a decisão monocrática possui vício de contradição e erro material, uma vez que atestou a regularidade das contrarrazões da parte ré. Contudo, a certidão de ID 14473884 informa que a peça processual foi apresentada de forma intempestiva pela parte apelada. Requer, desse modo, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, empregando efeitos modificativos na r. decisão embargada. É o breve relatório. Decido. Observo que a pretensão recursal da ora embargante volta-se contra decisão monocrática deste Relator que concedeu efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte embargante sustenta, em suma, que a decisão monocrática possui vício de contradição e erro material, uma vez que atestou a regularidade das contrarrazões da parte ré, pois a certidão de ID 14473884 informa que a peça processual foi apresentada de forma intempestiva pela parte apelada. Razão assiste à parte recorrente. De fato, ao analisar a certidão de ID 14473884, é possível verificar a certificação de intempestividade das contrarrazões apresentadas por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. Confira-se o seguinte teor: “CERTIDÃO Certifico que a parte apresentou, intempestivamente, Contrarrazões de apelação (ID 56242099). Assim, remeto o feito ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília/DF, 19/02/2020 15:27 MARIA GORETE LOPES DE OLIVEIRA Servidor Geral” Em sendo assim, conheço dos presentes Embargos de Declaração e DOU PROVIMENTO, para retificar a decisão de ID 14668337 e fazer constar a intempestividade e irregularidade das contrarrazões da parte apelada, CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Em seguida, prossiga-se a Secretaria com o julgamento da Apelação, nos termos da decisão de ID 14668337. Em Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator